Tribunal: TJPA
Processo: 0060129-62.2015.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0060129-62.2015.8.14.0039

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO ARAUJO SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ART. 121, §2º, II E IV, DO CP – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO -
DECISÃO DE PRONÚNCIA
-
DECOTE DAS QUALIFICADORAS –
IMPOSSIBILIDADE
.

A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese. Precedentes jurisprudenciais.

-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por RAIMUNDO NONATO ARAÚJO SOUSA, termo no ID - 12802085, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas (
ID - 12802085
), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 12802087), requer apenas o decote das qualificadoras do motivo fútil e da utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Em contrarrazões (
ID - 12802087
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 12802088), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (IDs – 12802082 e 13325703), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia (
ID – 12802042)
que, no dia 15/08/2015, durante o período da tarde, no interior de uma residência localizada na Rua Reginaldo dos Santos, Bairro Jaderlândia, Município de Paragominas, o acusado, ora recorrente, matou a vítima Michele Silva de Castro, ao desferir-lhe, com um revólver, calibre 38, niquelado, um tiro à queima-roupa no pescoço.

Aduz que o recorrente e a ofendida, a qual estava sob efeito de álcool e drogas, discutiram, tendo ela proferido os seguintes textuais:
“VAI PARA CASA DO CARALHO QUE EU NÃO VOU SAIR PARA CANTO NENHUM CONTIGO!”.

Assevera, ainda, que o dono da residência, Francisco das Chagas, pediu à vítima que fosse embora, tendo esta se negado, ocasião em que o recorrente sacou uma arma de fogo, apontou para ela e perguntou se ela não iria, no que a mesma tentou usar a nacional Osmarina Coelho, que estava próxima, como escudo.

Por fim, a exordial menciona que, o recorrente foi em direção à ofendida com a arma em punho, puxou os cabelos de Osmarina para retirá-la da frente do seu alvo, sendo que, ao tentar fugir, a vítima levou um tiro fatal à queima-roupa no pescoço, vindo a óbito em minutos.

O recorrente
foi pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, II e IV, do CP,
tendo sido interposto o presente recurso defensivo, objetivando apenas o decote das qualificadoras, o que passo a analisar:

De antemão, vale ressaltar que, para que
uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia é necessário ser a mesma manifestamente improcedente, isto é, que ela se revele totalmente inadmissível frente as provas dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é a hipótese dos autos
.

Para tanto, vejamos o respectivo trecho da decisão vergastada:

“(...)

A do
motivo fútil
deve ser analisada pelo conselho de sentença, já que
o réu teria cometido o delito porque a vítima se recusou a sair com ele
.

A qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
também deve ser remetido aos jurados, pois
a vítima foi pega de surpresa, com tiro à queima-roupa
(...).”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que o magistrado de piso, dentro dos limites legais e com base nas provas carreadas, apresentou fundamentação satisfatória quanto as qualificadoras dos incisos II e IV, do §2º, do art. 121, do CP, qual seja, em tese, o fato da recorrente ter atingido a vítima, de surpresa, com um tiro à queima-roupa, por ela ter se recusado a sair com ele.

Logo, não sendo as aludidas qualificadoras
patentemente incabíveis, não há que se falar em decote, e, consequentemente, desclassificação da conduta para o delito de homicídio simples, devendo a causa ser
submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

II -
Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes
. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" (AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.977.510/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 08/03/2022) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE
.

A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.”
(TJ/MG, 0201412-38.2019.8.13.0079, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 02/02/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém, 29/08/2023